Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de obrigação de fazer que maneja a agravante em desfavor da agravada, acolhendo a preliminar de incompetência relativa do Juízo suscitada na contestação e afirmando a incompetência do juízo a quo para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo/SP, com base na cláusula eletiva de foro convencionada, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator